Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA. ILEGALIDADE NA POSTERGAÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. ADEQUAÇÃO IMEDIATA DO REGIME FIXADO NA SENTENÇA. SÚMULA VINCULANTE 56. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de pessoa condenada e recolhida, no qual se alega ilegalidade decorrente da ausência de expedição da carta de guia para início da execução da pena, bem como da manutenção da custódia em condições mais gravosas do que o regime semiaberto fixado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilegal condicionar a expedição da carta de guia ao trânsito em julgado da condenação quando a pessoa se encontra presa; (ii) estabelecer se é necessária a adequação imediata da forma de cumprimento da custódia ao regime fixado na sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expedição da carta de guia para réu preso é obrigatória, seja provisória, seja definitiva, conforme a Resolução CNJ no 113/2010 e o Provimento Geral da Corregedoria, não sendo admissível sua postergação até o trânsito em julgado.
4. A ausência da guia de execução impede o acesso ao Juízo da Execução Penal e inviabiliza a análise de benefícios executórios, como detração e progressão, constituindo constrangimento ilegal.
5. A manutenção da custódia em condições equivalentes ao regime fechado, quando fixado regime mais brando na sentença, viola o princípio da homogeneidade e afronta a Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal.
6. O exame da detração penal e eventual concessão de alvará de soltura depende de análise inicial pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância.
7. A concessão de liminar, devido ao seu caráter precário, não acarreta perda superveniente do objeto, impondo-se sua confirmação pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem parcialmente concedida.

Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ no 113/2010, arts. 8o e 9o. Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 91. CF/1988, art. 227. Código Penal, art. 42. CPC, art. 4o (aplicação subsidiária).
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 56. STF, HC 143.641/SP. STJ, HC 505.785/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.02.2020, DJe 21.02.2020. TJDFT, Acórdãos 2064303 e 2061962.